Tribunal: TJMT
Processo: 1052165-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052165-55.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODILZA BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 027.898.841-53 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), JERONIMO LUIS BARBOSA UREI - CPF: 329.437.331-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JERONIMO LUIS BARBOSA UREI - CPF: 329.437.331-72 (ADVOGADO), ODILZA BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 027.898.841-53 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DE ODILZA BATISTA DE QUEIROZ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DE ODILZA BATISTA DE QUEIROZ PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A REDUÇÃO INDEVIDA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrente do protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, declarada nula em decisão judicial transitada em julgado, mas mantida ativa por período indevido. A sentença condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e reduziu os honorários advocatícios da autora pela metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de dano moral indenizável diante do protesto indevido; (ii) avaliar a adequação dos índices de correção monetária, especificamente a aplicação da taxa Selic; (iii) analisar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC quanto à redução dos honorários sucumbenciais pela metade, o que foi contestado pela parte autora, sob o argumento de que o Estado só reconheceu o pedido após determinação judicial.

III.
Razões de decidir

3. O protesto indevido de CDA, mesmo após a nulidade transitada em julgado, configura dano moral
“in re ipsa”,
conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

5. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora é adequada, conforme o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

6. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, só é cabível quando a parte ré reconhece espontaneamente a procedência do pedido. No presente caso, o Estado de Mato Grosso resistiu ao pedido inicial e somente reconheceu a nulidade do protesto após provocação judicial. Assim, a redução dos honorários é indevida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso desprovido.

8. Recurso de apelação do particular provido para afastar a redução dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, mantido após decisão judicial transitada em julgado, configura dano moral in re ipsa.
2. A taxa Selic é o índice correto de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública.
3. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, não se aplica quando o reconhecimento do pedido ocorre somente após determinação judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, art. 90, § 4o; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1755463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/09/2018; TJ-MT, Ap 1002237-42.2018.811.0045, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ODILZA BATISTA DE QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 1052165-55.2022.8.11.0001, que homologou o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, do CPC, julgando procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id: 184603183).

Inconformada, a primeira apelante (Estado de Mato Grosso) argumenta quanto à ausência de dano moral indenizável, que se trata de mero aborrecimento.

Continua afirmando que é necessária a fixação da indenização em patamar razoável, bem como manifesta quanto a legalidade dos índices de correção monetária e juros de mora, sem incidência da Taxa Selic.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação em danos morais e se esse não for o entendimento, que ao menos substitua a taxa Selic pelos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Id: 184603188).

Por sua vez, a segunda apelante também interpôs recurso de apelação, manifestando quanto à inaplicabilidade do art. 90, §4°, do CPC. E, por fim, almeja o provimento do recurso de apelação, para que seja afastada a redução pela metade da verba sucumbencial (Id: 184603193).

Apenas a apelante Odilza Batista de Queiroz apresentou contrarrazões (Id: 184603194), requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se ao processo, porém,
se absteve de opinar quanto ao mérito recursal
, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do CPC (Id: 187329177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ODILZA BATISTA DE QUEIROZ
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização.

Constata-se nos autos que a parte autora ajuizou a presente ação, almejando o cancelamento de protesto extrajudicial referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2018974413, bem como obter reparação por danos morais. A autora alega que a referida CDA foi declarada nula por sentença judicial transitada em julgado, porém, o protesto permaneceu vigente por meses, mesmo após a determinação judicial de cancelamento.

O Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido da autora, homologando o reconhecimento do pedido autoral pelo Estado, com base no art. 487, inciso III, “a”, do CPC. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, tornando definitiva a tutela de urgência que determinava o cancelamento do protesto. Ademais, foram fixados honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, aplicando-se a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Contra a referida sentença insurgem-se as partes recorrentes.

Pois bem.

·

I – RECURSO DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, inconformado, alega a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o ocorrido configura mero aborrecimento. Em alternativa, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a substituição da taxa Selic como índice de correção.

No que se refere a indenização por dano moral, insta salientar que
a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito, que incluir a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral “
in re ipsa”
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato
, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Nesse sentido, vejamos como esse e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM CAUSA DOAÇÃO (ITCD) ENTRE CÔNJUGES – BEM COMUM DO CASAL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO – COBRANÇA, INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DA CDA DE FORMA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO REQUERIDO (ART. 86, P. ÚNICO, DO CPC)– PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e a CDA é protestada indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado
. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Nos casos de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Termo inicial dos juros de mora, por ser matéria de ordem pública, pode ser modificado de ofício pelo Juízo ad quem, inclusive prejudicando a situação jurídica do recorrente, sem que essa decisão configure reformatio in pejus. Quando uma parte decai da parte mínima dos pedidos, a outra responde integralmente pelo ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, o Código de Processo Civil. No caso em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil, devendo, para tanto, devem ser observados os critérios do parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.” (TJ-MT 10022374220188110045 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2021) (destaquei)

Neste contexto, o dano sofrido pela autora é inequívoco, tendo em vista que seu nome permaneceu indevidamente protestado por longo período, mesmo após a sentença transitada em julgado que declarou a nulidade da CDA que originou o protesto. A conduta do Estado ao manter a restrição foi reconhecida como ilícita, configurando falha grave na prestação do serviço público.

Assim, considerando a gravidade da conduta e o transtorno gerado à autora, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pela sentença de primeiro grau a título de compensação por danos morais não se revela excessivo ou desproporcional, estando de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte e pelo STJ.

Quanto ao pedido de substituição da taxa Selic, este não merece prosperar, uma vez que a sentença observou corretamente os índices aplicáveis de correção monetária e juros, conforme disposto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que prevê a utilização da taxa Selic em condenações de natureza fiscal, vejamos:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.”

Desse modo, impositiva a manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação interposto pela Estado de Mato Grosso.

·

II – RECURSO DE APELAÇÃO – ODILZA BATISTA DE QUEIROZ

A apelante Odilza Batista de Queiroz insurge-se contra a sentença no tocante à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, que determinou a redução dos honorários sucumbenciais pela metade.

Alega que o Estado não reconheceu o pedido autoral de forma espontânea, tendo cumprido a obrigação apenas após determinação judicial.

De fato, a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/15 exige o reconhecimento espontâneo e imediato da procedência do pedido pela parte ré,
o que não ocorreu no presente caso
. O Estado de Mato Grosso resistiu ao pedido inicial,
sustentando a inexistência de danos morais e contestando o pleito de indenização, somente reconhecendo o cancelamento do protesto após provocação judicial
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a redução dos honorários pela metade
só é cabível quando há reconhecimento integral e espontâneo do pedido
, situação que não se verifica nos presentes autos.

Cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE LIMINAR - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA – REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO NÃO CUMPRIDA DE PRONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma do art. 90 do CPC, são devidos honorários advocatícios pela parte que reconheceu o pedido, com sua redução pela metade, se, simultaneamente, houver o cumprimento integral da prestação (§ 4o). 2.
Não tendo a parte que reconheceu a procedência do pedido providenciado o imediato cumprimento integral da prestação reconhecida, não há falar em redução, pela metade, do valor da condenação relativa aos honorários sucumbenciais
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000783-55.2021.8.11.0034, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024) (destaquei)

Dessa forma, a sentença merece ser reformada nesse ponto, afastando-se a aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Odilza Batista de Queiroz, tão somente para
afastar a redução pela metade dos honorários sucumbenciais
.

Ainda, nos termos do art. 85, §11o, do CPC,
DETERMINO
a
majoração
dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024